Tribunal: TJDFT
Processo: 0728478-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0728478-25.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REDE MISTER FRANQUIAS LTDA RECORRIDO: LUIS EDUARDO DOS SANTOS LIMA DECISÃO Petição de ID 35081464. Nada a prover, haja vista o disposto no art. 11, XII do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021). Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.